Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023467-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (AGRAVANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA TUTELA
– IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.

No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON EID contra a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual no 1024404-94.2020.8.11.0041, movida em desfavor de XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

Em suas razões, o agravante aduz que o requerido/agravado está inadimplente com o contrato de compra e venda, tendo efetuado pagamentos de forma picada, que não perfazem o montante nem mesmo da primeira parcela.

Informa que o agravado também não honrou o pagamento das parcelas relativas ao contrato de financiamento no 1.5555.2037.139, obtido junto a Caixa Econômica Federal, feito em nome do Agravante, o qual possui como garantia fiduciária o imóvel objeto do contrato que o recorrente deseja rescindir, e está com duas parcelas em atraso, podendo ser leiloado de forma extrajudicial.

Assevera que, a partir do momento que o Agravante está sob o risco iminente de perder o imóvel por conta do não pagamento das parcelas do financiamento que o Agravado assumiu como obrigação no contrato, o esbulho/turbação resta mais que evidente, bem como o perigo de dano.

Nesses termos, pugna seja concedida liminarmente a reintegração de posse do imóvel do Agravante e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão e conceder, em definitivo, a reintegração de posse do imóvel do Agravante.

Sem contraminuta da parte agravada, uma vez que não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por EDMILSON EID em face de XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL, alegando que celebrou com o réu contrato de compra e venda de um imóvel denominado “Via Balú”, localizado na Av. Orlando Nigro, n. 1.500, Quadra 08, 3a Etapa, em Cuiabá/MT, matriculado sob o número n. 107.403, 6o Serviço Notarial de Cuiabá, pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser pago em três parcelas: a primeira com vencimento em 31/05/2017, no valor de R$ 300.000,00 e a segunda e terceira no valor de R$ 1.100.000,00 cada uma e vencimentos em 30/07/2017 e 30/11/2017.

Aduz que o réu também assumiu o compromisso de pagar as parcelas vencidas e não pagas no contrato de mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal, no importe, na época, de R$ 1.203.694,90 (um milhão, duzentos e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Sustenta que o réu ignorou por completo o contrato, não efetuando o pagamento sequer da primeira parcela (R$ 300.000,00) em tempo e modo previstos, tendo o realizado pagamento de forma fracionada e em datas aleatórias que, somados, alcança a quantia de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).

Afirma, ainda, que a segunda e terceira parcelas jamais foram pagas, assim como o réu não honrou com o pagamento das parcelas referente ao contrato mutuo firmado com a Caixa Econômica Federal, sendo quitadas apenas as parcelas de números 63 a 95, estando inadimplente com as vencidas em março, abril e maio de 2020.

A par disso, requereu a concessão da tutela de urgência para a resolução do contrato, retornando a coisa ao status quo ante, reintegrando-o na posse do imóvel de sua propriedade.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular não verificou a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda, de modo que, para possibilitar a retomada do bem, deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize, necessária a dilação probatória.

Assim, por entender ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela, o que motivou a
interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300), sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra mesmo possível o acolhimento da liminar de reintegração de posse.

A antecipação de tutela regida pelo art. 300, do CPC exige: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano; (c) risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – RAI no 1001116-85.2016.8.11.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJMT – RAI No 1001435-19.2017.8.11.0000, Sexta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 05/04/2017)

Assim, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – da probabilidade do direito alegado.

Igualmente, o material probatório anexado mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, necessários à cessão da medida antecipatória.

Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, entendo que é prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para determinar ao Magistrado a quo que, após o contraditório, reanalise a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1023467-13.2020.8.11.000

AGRAVANTE:
EDMILSON EID

AGRAVADO:
XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL

VOTO – (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o agravante
EDMILSON EID
interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais e Reintegração de Posse, promovida em desfavor de
XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL
, onde a magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.

Em suas razões recursais, sustentou o agravante, em síntese, que o contrato de compra e venda realizado com o agravado se encontra inadimplente, o qual, ainda, não honrou o pagamento das parcelas relativas ao contrato de financiamento no 1.5555.2037.139, obtido junto à Caixa Econômica Federal, realizado em nome do agravante, tendo como garantia fiduciária o imóvel objeto da lide, estando com duas parcelas em atraso e, desse modo, pode ser leiloado de forma extrajudicial.

Arguiu, também, que resta evidente o esbulho/turbação, bem como o perigo de dano, diante do risco iminente de perder o imóvel por conta do não pagamento das parcelas do financiamento que o agravado assumiu como obrigação no contrato.

Nesses termos, pugna seja concedida liminarmente a reintegração de posse do imóvel do Agravante e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão e conceder, em definitivo, a reintegração de posse do imóvel do Agravante.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da liminar, a fim de que fosse reintegrado na posse do imóvel.

O Desembargador Relator postergou a análise da liminar para posterior oitiva do agravado (Id 67793495) e, em seguida, os autos foram encaminhados para julgamento.

No mérito, o Eminente Desembargador Relator, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
deu parcial provimento
ao agravo de instrumento, tão somente para determinar que a magistrada
a quo
, após o contraditório, reanalise a tutela de urgência.

Entendeu o desembargador relator, na ocasião, que
além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”),
do mesmo modo,
o material probatório anexado mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, necessários à cessão da medida antecipatória.

Já a Eminente Desembargadora 1a Vogal, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
negou provimento
ao recurso,
por não vislumbrar a confluência dos dois requisitos com a clareza necessária
, tendo em vista a existência de uma aparente plausibilidade do direito e, no entanto, não visualizou
situação emergencial, uma vez que o atraso data de um ano, portanto se tivesse que acontecer algo mais drástico, já aconteceu
, como ressaltado em seu voto.

Pois bem.

Pretende o agravante obter, em sede de antecipação de tutela recursal, a reintegração de posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, cuja rescisão e suas consequências serão objeto de discussão no juízo de origem.

No caso dos autos, o agravante propôs Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais e Reintegração de Posse, arguindo que celebrou com o agravado contrato de compra e venda de um imóvel denominado “Via Balú”, localizado na Av. Orlando Nigro, n. 1.500, Quadra 08, 3a Etapa, em Cuiabá/MT, matriculado sob o número no 107.403 no 6o Serviço Notarial de Cuiabá.

Outrossim, o valor ajustado pelas partes foi de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser pago em três parcelas: a primeira com vencimento em 31/05/2017, no valor de R$ 300.000,00 e a segunda e terceira no valor de R$ 1.100.000,00 cada uma, com vencimentos em 30/07/2017 e 30/11/2017, respectivamente, conforme se verifica do
parágrafo primeiro do item II
, da cópia do contrato acostado no Id 32852223 - pág. 4, dos autos principais.

Aduziu o agravante em sua inicial que o agravado assumiu o compromisso de pagar as parcelas vencidas e não pagas no contrato de mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal, no importe, na época da celebração, de R$ 1.203.694,90 (um milhão, duzentos e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), conforme se infere no
parágrafo quarto do item II
do contrato (Id 32852223 - Pág. 5, dos autos principais).

Contudo, informou que a quantia paga pelo agravado alcança o valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), realizada através de pagamentos aleatórios, sequer quitando a primeira parcela do avençado, acrescida de juros e, do mesmo modo, alega que não honrou o pagamento das parcelas referente ao contrato de mútuo firmado com a Caixa Econômica Federal (Id 32852224, dos autos principais), estando, pois, inadimplente com as vencidas em março, abril e maio de 2020, devendo, por isso, ser determinada a reintegração de posse no imóvel.

Vejamos.

Na decisão recorrida, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, a magistrada
a quo
fez consignar que:

“(...) Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 32852223). Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize, necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrá-la na posse do bem. (...)”
(sic Id 41463239 - Págs. 2/3, dos autos principais).

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, com a devida vênia do entendimento esposado na decisão recorrida, bem como dos votos precedentes, entendo não se trata a hipótese daqueles casos em que se aplica a regra da impossibilidade do deferimento do pleito de retomada da posse antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes.

Isto porque, extrai-se dos elementos até então colacionados que o autor/agravante comprovou de forma clara a propriedade do imóvel objeto da matrícula no 107.406 do 6o Serviço Notarial e Registro de Cuiabá – MT, bem como o financiamento no prazo de 180 (cento e oitenta) meses perante a Caixa Econômica Federal, consoante
“Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro Com Obrigações e Alienação Fiduciária”
firmado em

30/03/2012 (ID no 32852224).

Comprovou também o autor a alienação do citado imóvel ao agravado nos termos acima mencionados, conforme
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças”
firmado em 29/07/2017 (ID no 32852223), do qual, da totalidade da avença, qual seja: R$ 3.703.694,90 (R$2.500.000,00 + R$1.203.694,90 saldo devedor do financiamento), esclarece que
foi quitado somente 30,20% pelo agravado
(R$ 300.000,00 + 33 parcelas do financiamento R$888.697,65 = R$ 1.188.697,65).

Destarte,
a priori
, tem-se que presente a probabilidade do direito do agravante, porquanto há fortes indícios de inadimplência de parte substancial do negócio pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se afigura evidente para ambas as partes – autor/agravante e requerido/agravado, uma vez que, consoante se pode depreender do ID no 32852222 - pág. 2 dos autos principais, o nome do autor/agravante foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das parcelas referente aos meses de março, abril e maio de 2020 do contrato de mútuo pelo agravado.

Ou seja, fato que, por si só, torna a medida urgente, visto que em razão da citada inadimplência, a Caixa Econômica Federal poderá levar o imóvel à leilão extrajudicial, ocasionando tal fato graves prejuízos a ambas as partes.

Aliás, nesse sentido, estabelece as cláusulas vigésima sexta e sétima do
“Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro Com Obrigações e Alienação Fiduciária”
(ID no 32852224),
in verbis
:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA MORA E DO INADIMPLEMENTO – Decorrida a carência de 60 (sessenta) dias, contados da data do vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago ou do vencimento de qualquer outra importância prevista neste instrumento a CAIXA ou seu cessionário, poderá proceder intimação do (s) DEVEDOR (ES) FIDUCIANTE (S) a purgar a mora.

[...]

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Uma vez consolidada a propriedade em nome da CAIXA, em virtude da mora não purgada e transformada em inadimplemento absoluta, deverá o imóvel ser alienado pela CAIXA a terceiros, com observância dos procedimentos previstos na Lei no 9.514/97 [...]. ”
(Sic. ID no 32852224).

Logo, tem-se que no caso, a antecipação da tutela se trata de situação excepcional a qual não pode aguardar a resolução do negócio jurídico subjacente, qual seja, a rescisão do contrato, sob pena de comprometer o resultado útil do processo, já que ambas as partes perderão a propriedade do imóvel em discussão e, portanto, será inócua a decisão final do litígio.

Aliás, nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do réu. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. ”
(TJ-RS – RAI no 70076038314 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ANTERIOR A RESCISÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– INADIMPLEMENTO CONFESSO E INTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA RESCISÃO – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Havendo manifesto interesse de ambas na rescisão do contrato, desinteresse no negócio, inadimplemento confesso e o pagamento de apenas uma parcela, têm-se como mais justo e razoável o deferimento da reintegração de posse aos antigos proprietários, eis que, restam apenas discussões financeiras, que vão se desenrolar no decorrer do processo referentes à culpa na rescisão, pagamento de multa, devolução de valores, fixação de aluguel, etc.. (AI 134924/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 24/02/2017).
(
TJMT - AI: 01349240920168110000 134924/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada. ”
(TJMT - AI 1008547-05.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual admitido pelo Agravante."
(TJMT - RAI no 100300-81.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara Cível - Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 15/08/2018).

De se destacar que da análise dos autos, constata-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado no dia 29/03/2021, sendo que nesta além de juntar vários documentos, sustenta não há nenhuma inadimplência quanto ao contrato em discussão.

Alega também que houve má-fé do autor/agravante tanto quando do ajuizamento da ação quanto da interposição do presente agravo, visto que de forma proposital indicou incorretamente seu endereço, fato que inviabilizou sua citação nos autos principais.

No entanto, como tais fatos ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
e somente se esclarecerão quando da análise da peça de defesa dos autos principais, por ora, não cabe a este tribunal a análise de tais matérias sob pena de supressão de instância.

Assim, à vista de tais considerações e, a fim de se evitar um mal maior a ambos os litigantes,
dou parcial provimento ao recurso
, mas deixo consignado que se após a realização do contraditório no primeiro grau, houver a constatação da inadimplência do requerido/agravado, perfeitamente possível a concessão da tutela ao autor/agravante para retomada do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021